Tribunal: TJDFT
Processo: 0743392-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0743392-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: MARCIA DA PAZ BEZERRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO em face de MARCIA DA PAZ BEZERRA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 77023785), que nos autos da execução de título extrajudicial n. 0708910-91.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED para obtenção de informações sobre vínculo empregatício da Executada. Confira-se a decisão agravada: A parte exequente requer a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED para que traga aos autos informações sobre o vínculo empregatício da executada. Todavia, não se mostra razoável expedir ofício ao CAGED a fim de verificar se a parte executada trabalha com carteira assinada e qual o seu empregador, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são impenhoráveis. Assim, INDEFIRO o pedido. Voltem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão ID 238240982. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal, que admite a mitigação da impenhorabilidade de salários em casos excepcionais; 2) a consulta ao CAGED é medida simples, eficaz e proporcional, que pode revelar vínculo empregatício e permitir eventual penhora de parte dos rendimentos da Agravada, observados os limites legais; 3) foram realizadas diligências anteriores nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, o que justifica a adoção de medidas complementares; 4) o indeferimento da medida compromete a efetividade da execução e prolonga indevidamente o processo. O Agravante alega que a probabilidade do direito está demonstrada por se tratar de execução de título extrajudicial, com débito reconhecido e não quitado pela Agravada. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito. Não há que se falar no perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, considerando não se tratar de medida liminar que não esgota o objeto da demanda. Requer a concessão da antecipação da tutela para determinar a expedição de ofício ao CAGED, com o objetivo de obter informações sobre vínculo empregatício da Agravada. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a medida requerida. É o relatório. DECIDO. O agravo é cabível, tempestivo e teve o preparo recolhido (ID 77024444). DA TUTELA DE URGÊNCIA A tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiariam a concessão da tutela de urgência requerida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que apenas menciona genericamente que a probabilidade do direito está demonstrada por se tratar de execução de título extrajudicial, com débito reconhecido e não quitado pela Agravada. O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, este está caracterizado pela necessidade de realização da medida para a satisfação do crédito. Portanto, entendo que o Agravante não logrou êxito em demonstrar os requisitos aptos a autorizar a tutela requerida, visto que ele apenas faz menção genérica aos requisitos, sem, contudo, argumentar como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderá causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. No caso, não vislumbro risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, o que não coloca em risco o crédito do Exequente, haja vista a possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. No caso, o Agravante não demonstrou excepcional urgência na realização das diligências ou risco iminente de dilapidação patrimonial da parte Agravada. Assim, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, sendo certo que o crédito se encontra preservado, sem sequer notícia de ato processual tendente a extinção do processo ou iminente prescrição. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, com a ressalva da sistemática e das limitações do PJe em face da exclusividade da publicação. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2025 12:10:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador